Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
3. O procedimento previsto no art. 489, § 1o, inc. VI, do Código de Processo Civil não é aplicável para todo e qualquer julgado, mas apenas aos precedentes jurisprudenciais com força vinculante.
4. O simples fato de o embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios e aptos a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração desprovidos.